Tribunal: TJSP
Processo: 1002752-94.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO PROCEDIMENTO COMUM" – Atraso de Voo – Problemas técnicos – Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Danos morais configurados – Sentença de procedência - Insurgência recursal do autor - Pretensão do apelante em majorar o quantum indenizatório, fixado a título de danos

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO PROCEDIMENTO COMUM" – Atraso de Voo – Problemas técnicos – Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Danos morais configurados – Sentença de procedência - Insurgência recursal do autor - Pretensão do apelante em majorar o quantum indenizatório, fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00) para o valor de R$ 15.000,00 - Pedido de majoração dos honorários advocatícios – Majoração para R$10.000,00 fixados, dentro da razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro da ré/apelada – Honorários advocatícios mantidos - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002752-
94.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOZUE GOMES DA
SILVA, é apelada AMERICAN AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002752-94.2020.8.26.0011 -Voto no 15010
2
Apelação no: 1002752-94.2020.8.26.0011
Apelante: JOZUE GOMES DA SILVA
Apelada: AMERICAN AIRLINES INC
MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Foro: Regional de Pinheiros 1a Vara Cível
VOTO No 15010
APELAÇÃO “AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
PELO
PROCEDIMENTO COMUM”
Atraso de Voo
Problemas
técnicos Relação consumerista que demanda inversão do ônus
probatório
Danos morais configurados
Sentença de
procedência - Insurgência recursal do autor - Pretensão do apelante
em majorar o quantum indenizatório, fixado a título de danos
morais (R$ 7.000,00) para o valor de R$ 15.000,00 - Pedido de
majoração dos honorários advocatícios
Majoração para
R$10.000,00 fixados, dentro da razoabilidade, considerando-se o
porte
econômico-financeiro
da
ré/apelada

Honorários
advocatícios mantidos - Sentença parcialmente reformada

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 157/159, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO PROCEDIMENTO COMUM”,
ajuizada por JOZUE GOMES DA SILVA, em face da AMERICAN AIRLINES
INC, julgou a presente ação, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, DECIDO por JULGAR
PROCEDENTE o pedido formulado por JOZUE GOMES DA SILVA em face de
AMERICAN AIRLINES INC, para condenar a Ré no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, para cada coautor,
com acréscimo de correção monetária desde o arbitramento, e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002752-94.2020.8.26.0011 -Voto no 15010
3
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Sucumbente, arcará a Ré
com as custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios do
patrono do Autor, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”.
A ré opôs embargos de declaração, às fls.
1644/165.
O autor manifestou-se, às fls. 168.
Em decisão de fls. 170, o MM. Juiz a quo, acolheu
os embargos de declaração, nestes termos:
“Vistos.
Fls.
164/165: conheço dos embargos, pois
tempestivos, acolhendo-os, inclusive com efeito infringente, um vez que
existe a contradição apontada, devendo o julgado ser integrado da
seguinte forma: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
CPC, DECIDO por JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado por JOZUE
GOMES DA SILVA em face de AMERICAN AIRLINES INC, para condenar a
Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
7.000,00, com acréscimo de correção monetária desde o arbitramento, e
juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Sucumbente, arcará a
Ré com as custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios do
patrono do Autor, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”.
Insurgência recursal do autor (fls. 173/191).
Reitera os termos da exordial. Transcrevendo julgados, postula pelo
provimento do presente recurso, a fim de majorar o valor da indenização,
por danos morais, para R$ 15.000,00. Postula, ainda, pela majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002752-94.2020.8.26.0011 -Voto no 15010
4
honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 198/212.
Em petição de fls. 216, a ré/apelada, informa
quanto ao cumprimento da condenação imposta, juntando o respectivo
comprovante.
Às fls. 221, o autor/apelante, informa não se opôs
ao julgamento virtual.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está
devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS PELO PROCEDIMENTO COMUM”, ajuizada por JOZUE
GOMES DA SILVA, em face da AMERICAN AIRLINES INC. O autor alegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002752-94.2020.8.26.0011 -Voto no 15010
5
ter sofrido danos morais, em virtude de atraso de voo, cujo transporte
aéreo fora contratado junto à empresa ré. Informou que partiria de Dallas-
Estados Unidos, no dia 04/02/2020, às 19:20 horas, chegando no
aeroporto de Guarulhos, no dia 05/02/2020, às 08:25 horas. Alegou que
a aeronave decolou com, aproximadamente, 18 horas de atraso, sem
qualquer auxílio de alimentação ou refeição, pela ré, no período de
espera. Postulou pela condenação da ré, no pagamento de indenização
pelos danos materiais morais em R$ 15.000,00. Documentos às fls.
16/44.
Contestação às fls. 55/79. Documentos às fls.
80/122.
Réplica às fls. 123/140.
Após a manifestação das partes, sobreveio a
r.sentença de fls. 157/159.
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de
consumo entre as partes litigantes. Nestes termos, aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que configurada a
qualidade do autor/apelante, como destinatário final, dos serviços
prestados pela ré/apelada, na contratação do transporte aéreo.

Desta forma, configura direito da parte
vulnerável, a facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art. 6o,
VIII, do CDC), inclusive com a inversão dos ônus probatórios, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002752-94.2020.8.26.0011 -Voto no 15010
6
modificação de cláusulas contratuais abusivas (art. 6o, IV, CDC).
Observa-se que, o objeto do presente recurso,
reside, em apreciar a majoração do quantum indenizatório
arbitrado, a título de dano moral, bem como, dos honorários
advocatícios.
Compulsando os autos, denota-se que, a situação
retratada não se insere nos dissabores da hodierna vida em sociedade.
Houve frustração de justa expectativa de chegar ao destino no local e
horário, previamente contratados.
Pois bem, para a fixação da indenização pelos
danos morais, o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não
seja nem inócuo e nem absurdo, devendo sopesar as condições dos
envolvidos, as circunstâncias e as consequências do evento danoso. Sua
fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e
servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento
ilícito para qualquer das partes, mas sim tem que estar de acordo com os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Este Tribunal assim já entendeu, conforme se
depreende do julgado proferido nos autos da Apelação Cível no 1045449-
91.2019.8.26.0100, Rel. Des. Sérgio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, julgado em 15/10/2019:
“APELAÇÃO
TRANSPORTE
AÉREO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002752-94.2020.8.26.0011 -Voto no 15010
7
INTERNACIONAL ATRASO DE VOO E PERDA DE
CONEXÃO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM
PARTE. DANOS MORAIS Atraso de voo e perda de
conexão Chegada no destino postergada em mais
de nove horas Ausência de assistência ao
passageiro Indenização fixada, na origem, em R$
4.990,00 - Verba fixada que comporta majoração
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que não
destoa do habitualmente fixado por esta col.
Câmara.
SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.”
Diante
destes
elementos,
levando-se
em
consideração que o quantum indenizatório arbitrado é inferior ao valor
que vem sendo adotado por esta Colenda Câmara, bem como, a extensão
da lesão sofrida, o caráter educativo, compensatório e punitivo dos danos
morais, bem como utilizando-se da técnica do desestímulo ao
comportamento desidioso, e com vistas a evitar enriquecimento
indevido, a quantia arbitrada em 1o grau deve ser majorada para o valor
de R$ 10.000,00, correção e juros nos termos fixados na r. sentença.
Por derradeiro, os honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa, não merecem alteração,
pois se mostram razoáveis.
Portanto, é de rigor a parcial reforma, da r.
sentença, apenas para majorar o valor da indenização a título de morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002752-94.2020.8.26.0011 -Voto no 15010
8
para R$10.000,00, permanecendo no mais a r. sentença inalterada.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do
presente recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios conforme
previsão do §11, do artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração somente caberá nos
casos de “não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente.”
(Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n.
1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017).
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)